Tribunal: TJMT
Processo: 1013700-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013700-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BATISTA - CPF: 084.361.514-10 (PACIENTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (IMPETRANTE), PLANTÃO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO FIXO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06). A defesa sustenta a nulidade das provas por invasão de domicílio sem fundadas razões prévias, bem como carência de fundamentação do decreto prisional e ausência dos requisitos da prisão preventiva, pleiteando a liberdade ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de invasão de domicílio pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus
; (ii) verificar se o ingresso policial foi precedido de fundadas razões de flagrância; e (iii) aferir se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilicitude das provas, por violação de domicílio, demanda incursão vertical no acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste TJMT.

4. Não obstante, em análise perfunctória, verifica-se a existência de fundadas razões para o ingresso forçado, ante os indicativos de que o paciente, ao avistar a viatura, dispensou invólucro com cocaína e correu para o imóvel, configurando situação que excepciona a inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, CF).

5. A prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva variedade de substâncias apreendidas (maconha, cocaína em pó, pasta-base e ecstasy), além de balança de precisão.

6. O risco de reiteração delitiva é real, visto que o paciente foi autuado por receptação menos de seis meses antes do fato atual e admitiu responder por homicídio em outro Estado.

7. A segregação justifica-se ainda para assegurar a aplicação da lei penal, dada a ausência de comprovação de domicílio fixo e a intenção declarada do paciente de se mudar da localidade.

8. Predicados pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a liberdade provisória, quando presentes os requisitos da custódia cautelar, sendo as medidas cautelares do art. 319 do CPP insuficientes e inadequadas ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de suposta violação de domicílio exige dilação probatória e, por isso, mostra-se incompatível com a via estreita do habeas corpus. 2. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. 3. O risco de reiteração delitiva, deduzido da existência de procedimentos criminais em curso, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI, e art. 93, IX; CPP, arts. 157, 282, §6o, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 197.358/BA, DJe 11/11/2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 06, 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR.a MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA

IMPETRANTE(S):

DR.a DAIANE ALVES PEREIRA

PACIENTE:

LUCAS DA SILVA BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente e
convertê-la em prisão preventiva
, nos autos do APFD n.o 1002508-87.2026.8.11.0007.

Em síntese, as impetrantes informam que o paciente foi autuado em flagrante no dia
29/03/2026
, pela prática, em tese, do delito de
tráfico de drogas
, nos moldes do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, e que, na mesma data, a segregação foi convertida em prisão preventiva.

A respeito da coação ilegal propriamente dita, sustentam a ilegalidade da diligência que culminou na suposta localização de entorpecentes em poder do paciente, na medida em que o ingresso dos policiais no domicílio não foi precedido de investigação preliminar ou de fundadas razões que indicassem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito.

Deste modo, arrematam as impetrantes, tampouco havendo mandado judicial ou autorização do morador que respaldasse a atuação dos agentes estatais,
a busca realizada e as provas dela decorrentes seriam ilícitas
, nos moldes do art. 157 do CPP, por
ofensa ao princípio da inviolabilidade domiciliar
, positivado no art. 5.o, XI, da Constituição Federal.

Em outra vertente, as signatárias do remédio heroico alegam que
o juízo impetrado não se desincumbiu a contento do dever de fundamentar o decreto de prisão preventiva
, limitando-se a invocar o risco à ordem pública decorrente da
gravidade abstrata do crime de narcotráfico
, sem expor a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que
não bastaria para evidenciar o
periculum libertatis
, notadamente ante a possibilidade de aplicação das
medidas cautelares mais brandas do art. 319 do CPP
, as quais, segundo as impetrantes, seriam
suficientes e mais adequadas ao caso concreto
, à luz dos predicados pessoais favoráveis do autuado.

Com lastro nessas assertivas, buscam a concessão
in limine
da ordem liberatória, com a subsequente revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de acautelatórias alternativas (art. 319, CPP).
No mérito
, almejam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com a documentação registrada do ID 357138894 ao ID 357138898.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria pelo critério de sorteio e, então, vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência, ocasião em que
indeferi

o pedido liminar
, consoante se infere da decisão disponível no ID 357550882.

Na sequência, as informações requisitadas à autoridade reputada coatora foram prestadas por meio do Ofício n.o 041.2026/GAB09 (ID 358540358).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 359800879, opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se da prova pré-constituída, analisada em conjunto com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. TJMT, que o paciente
LUCAS DA SILVA BATISTA
foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, posteriormente, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a segregação foi convertida em prisão preventiva.

Assentadas tais premissas, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da tese de ilicitude probatória decorrente da alegada invasão de domicílio
:

As impetrantes alegam a
ilicitude probatória das drogas ilícitas e demais objetos apreendidos por ocasião da busca domiciliar realizada no endereço do paciente
, bem como de todos os demais elementos derivados da diligência, argumentando que o ingresso dos policiais à residência
não

foi precedido de investigação preliminar ou de

fundadas razões que indicassem situação de flagrância no interior do imóvel
, tendo se embasado em presunções subjetivas dos agentes estatais, decorrentes de mero comportamento ambíguo do paciente, que teria adentrado na casa ao perceber a viatura.

Tal dinâmica, de acordo com as impetrantes, configuraria violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar, positivado no art. 5.o, XI, da Constituição Federal, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 280.

Em que pesem os judiciosos argumentos deduzidos na petição inicial, a tese de nulidade
não
comporta acolhimento
, tampouco enseja a concessão da presente ordem liberatória.

Isto porque, a análise das teses de ilegalidade de busca pessoal ou domiciliar, por sua própria essência,
demanda incursão vertical aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, caracterizada pelo seu rito célere e impossibilidade de dilação probatória.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...).
4.
A alegação de invasão de domicílio demanda dilação probatória, inviável na via do habeas corpus
. 5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, na tentativa de fuga e na quantidade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de garantir a ordem pública”.
(AgRg no RHC n. 197.358/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024).

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1
. A alegação de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar demanda dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus
, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e do TJMT. (...). Tese de julgamento: ‘
1.

A alegação de suposta violação de domicílio exige dilação probatória e, por isso, mostra-se incompatível com a via estreita do Habeas Corpus’
. 2. (...)”.
(N.U 1047121-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Outrossim, a partir da análise dos elementos de cognição que instruem o presente
writ
,
não
se constata a existência de ilegalidade flagrante ou ilicitude manifesta
na diligência policial que culminou na apreensão das drogas e na prisão do paciente.

Com efeito, embora a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas
hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio
,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
,
ex vi
do art. 5.o, inc. XI, da CF88.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, e
dependerá da existência prévia de fundadas razões

que indiquem ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

In casu
, embora as impetrantes sustentem que os agentes estatais invadiram o domicílio tão somente porque o paciente teria entrado na casa ao perceber a viatura, o exame perfunctório das declarações prestadas pelos policiais militares
Everton Borges da Silva Lima
e
Welder Douglas Grutka da Purificação
, responsáveis pela diligência, revela que o paciente
não só teria se dirigido apressadamente rumo ao imóvel quando avistou a viatura
, mas também
dispensou no chão um pequeno invólucro, contendo porção de substância que aparentava ser cocaína
, sendo que, depois disso, os policiais ainda observaram enquanto ele
jogava no vaso sanitário algumas porções com aparência de maconha
(ID 357138894 - Pág. 8/9 e Pág. 10/11).

Frise-se que, embora o autuado sustente que não correu para o imóvel e que tampouco tentou se livrar de substâncias, a princípio,
suas declarações devem ser aferidas
cum grano salis
, pois o paciente também alegou que foi submetido a agressões físicas pela guarnição durante a abordagem (socos no peito e na cabeça), alegação que teria sido posteriormente mitigada pela prova técnica, isto é, pelo exame de corpo de delito, que
resultou negativo para lesões corporais
(ID 357138898 - Pág. 2/6).

Portanto, não há o que se falar em flagrante ilegalidade ou ausência manifesta de fundadas razões para a busca domiciliar, ao contrário do que sugerem as impetrantes.

Em situações semelhantes, não têm decidido de maneira diversa os Tribunais pátrios, inclusive este TJMT, consoante se exemplifica a partir dos precedentes colacionados a seguir:

“6.
O ingresso em domicílio é legítimo em situação de flagrante delito, quando existentes elementos objetivos que evidenciem a prática criminosa,

como a fuga do recorrente para o interior da residência e o descarte de objetos ilícitos ao avistar a aproximação policial
”.
(N.U 1016737-38.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025).

“Restando comprovado que,
anteriormente ao ingresso na residência, o acusado,
ao visualizar a guarnição, dispensou uma sacola e correu para sua residência, restam presentes indícios suficientes do estado de flagrância
, que justificam o ingresso no domicílio
”.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 13876834120218130024, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2024).

Com tais considerações,
afastam-se
as teses de ilegalidade da busca domiciliar e de ilicitude das provas obtidas por ocasião da diligência.

2.

Das teses de carência de fundamentação no decreto constritivo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de substituição por cautelares mais brandas
:

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a legalidade da prisão preventiva dependerá necessariamente da presença dos
indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos
requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP
, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do
códex
processual penal.

Na espécie, conquanto as impetrantes aleguem que o juízo impetrado lançou mão de fundamentos genéricos e inidôneos para decretar a prisão preventiva, a exemplo da mera gravidade abstrata do delito de narcotráfico, o cotejo do decreto constritivo proferido no APFD n.o 1002508-87.2026.8.11.0007 revela que o a autoridade acoimada de coatora se desincumbiu a contento do ônus de expor a presença de
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, é certo que a prisão preventiva, caracterizada que é pela sua natureza processual, dispensa certeza cabal de autoria, a qual é reservada para eventual condenação, bastando assim para a segregação cautelar a existência de indícios mínimos capazes de situar o custodiado no contexto delitivo.

Na espécie, o paciente foi surpreendido em flagrante, enquanto guardava e mantinha em depósito uma insólita variedade de drogas ilícitas, supostamente fracionadas em porções individualizadas e de elevado poder aquisitivo (como cocaína em pó e comprimidos de ecstasy), além de uma balança de precisão, consoante mostram o Termo de Apreensão, o Laudo Pericial de Constatação de Substância Entorpecente e os depoimentos prestados na delegacia pelos policiais militares responsáveis pela prisão.

Destarte, conforme destacado pelo juízo
a quo
no
decisum
, a
variedade de psicotrópicos
, a
forma de acondicionamento
, a existência de
balança de precisão
e o
alto custo de aquisição
,
incompatível com a renda declarada pelo paciente
, corroboram a
destinação comercial das substâncias
e, por conseguinte, indiciam a prática de narcotráfico (art. 33, Lei n.o 11.343/2006).

Logo, resta satisfeito o requisito atinente ao
fumus comissi delicti
.

Em outra vertente, no que tange ao
periculum libertatis
, como bem pontuado pelo juízo
a quo
no decreto constritivo, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente consiste no evidente
risco à ordem pública
, decorrente da
gravidade em concreto do
modus operandi

que lhe é atribuído e da
probabilidade objetiva de reiteração delitiva
.

Nos termos consignados no decreto de prisão preventiva,
“Então, por esse conjunto de circunstâncias, pela suposta prática do
tráfico de drogas de uma maneira,
de alguma forma, mais evoluída, como diversos tipos de drogas
, e
também antecedentes
, a
prisão do conduzido em tempo recente
, eu entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública”
. (Decreto de prisão preventiva prolatado oralmente no APFD n.o
1002508-87.2026.8.11.0007).

Deveras, a análise concatenada do Termo de Apreensão e do Laudo de Exame Pericial de Constatação revelam que o paciente, em tese, tinha em seu poder
33,4 gramas de maconha
, divididos em
05 porções
;
16,1 gramas de cocaína em pó
, divididos em
02 porções
;
7 gramas de pasta-base de cocaína em pedra
, divididos em
03 porções
; bem como
15 (quinze) comprimidos
da droga sintética popularmente conhecida como
ecstasy
(ID 357138894 - Pág. 5/6 e Pág. 42/48).

Significa dizer que, ao menos a princípio,
a segregação cautelar realmente se mostra necessária
, haja vista a
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela quantidade e pela
elevada variedade de entorpecentes
, de
naturezas diversas
, dentre as quais
alucinógenos naturais
, como maconha
;
estimulantes sintéticos
, como
ecstasy
;

e narcóticos de
elevado poder deletério à saúde humana
, como
cocaína em pedras
(pasta-base ou
crack
).

O multifacetado “portfólio” atribuído ao paciente, além de corroborar a finalidade mercantil das substâncias, teria ainda o condão de
alcançar o mais heterogêneo e variado número de usuários
, evidenciando assim o
gravame concreto ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal
, qual seja, a
saúde pública
.

Em que pese o entendimento diverso das impetrantes, a jurisprudência deste Sodalício estadual consolidou-se no sentido de que a
alta variedade de drogas ilícitas constitui circunstância fática apta a denotar a gravidade concreta do delito de tráfico
e o risco à ordem pública representado pela liberdade do suspeito, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“25.
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Idêntica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
quantidade,
a variedade ou a natureza das drogas apreendidas
, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
. (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Ademais, tem-se que o paciente possui ao menos um outro procedimento criminal em seu desfavor, pois foi autuado em flagrante no dia
07/10/2025
, pela prática, em tese, do
crime de receptação
(PJE n.o 1007872-74.2025.8.11.0007) e,
nem bem passados 06 (seis) meses, voltou a ser detido, agora pelo narcotráfico
sub judice
, o que demonstra de forma concreta o
risco de recidiva
, conforme entendimento materializado no
Enunciado Orientativo n.o 06
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Se não bastasse, em sede de audiência de custódia, o próprio autuado
afirmou que já foi processado pelo crime de homicídio, no seu estado natal (Piauí)
, inexistindo nestes autos elementos mais seguros que permitam afirmar que aquele feito resultou em veredicto absolutório, conforme alegou o paciente.

Some-se a isto o
risco de embaraço à aplicação da lei penal
, pois, conforme consignado pelo juízo impetrado na decisão impugnada,
“
Não está comprovada a existência de domicílio pelo conduzido
.
O próprio relata que, no local em que houve a sua prisão, ele estava residindo há cerca de dois meses e já com a intenção de dali se mudar
. Então, entendo que, no momento (...), a prisão é necessária para
assegurar-se a aplicação da Lei Penal
”
. (Decreto de prisão preventiva prolatado oralmente no APFD n.o
1002508-87.2026.8.11.0007).

Tal particularidade, a meu ver, também evidencia o perigo decorrente estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
) e reforça a legalidade da prisão preventiva.

Consequentemente, como todos os fatores acima delineados traduzem, de maneira concreta, objetiva e casuística, a presença dos requisitos da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), afigura-se de todo
inviável a substituição do
carcer ad cautelam
, cuja necessidade, por sua própria essência, já pressupõe a
insuficiência
e
inadequação
das medidas restritivas mais brandas do
art. 319 do Código de Processo Penal
, nos termos do
art. 282, §6.o, do CPP
.

Em outras palavras, considerando a
elevada diversidade de drogas

ilícitas
, de
variadas naturezas
, como maconha, pasta-base de cocaína, cocaína em pó e comprimidos de ecstasy, bem como tendo em vista a
notícia de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente
, as acautelatórias alternativas seriam inócuas para o fim de conter o
risco à ordem pública
e o
gravame à aplicação da lei penal
, dada a
gravidade concreta do
modus operandi
, a
probabilidade de recalcitrância
e o
perigo de fuga
.

A propósito:

“5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
utilização da
quantidade e
diversidade de entorpecentes
, quando
revelam maior gravidade concreta da conduta
, como
fundamento idôneo
para a decretação e manutenção da
prisão preventiva
. 6.
Pelos mesmos fundamentos que autorizam a custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por não se mostrarem adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública diante do contexto fático delineado
. (...). Tese de julgamento: 1. (...).
2. A
existência de fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta e ao risco à ordem pública impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
”
. (RCD no RHC n. 232.911/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026).

Em suma, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta e à aparente periculosidade social do agente; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Constituição, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Sendo assim, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicados pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a soltura, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo atualmente gerado pelo seu estado de liberdade, conforme posicionamento consolidado neste Tribunal de Justiça através do
Enunciado Orientativo n.o 43

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preconiza,
in verbis
:

“43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
LUCAS DA SILVA BATISTA
e, por conseguinte, mantenho-lhe o encarceramento provisório decretado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026